Tribunal: TJDFT
Processo: 0760304-40.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AFASTADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SERVIDOR QUE SOFREU ACIDENTE DE TRABALHO. PEDIDO DE PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PLANO DE SAÚDE. ASSISTÊNCIA À SAÚDE FORNECIDA MEDIANTE DISPONIBILIDADE DO SUS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL AFASTADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, onde pleiteava a condenação do Distrito Federal ao pagamento do seu plano de saúde e demais gastos nos últimos cinco anos, além de arcar com as despesas mensais do seu plano de saúde até a melhora do seu quadro clínico, bem como a sua condenação por danos morais. Em seu recurso, sustenta que é servidor do Distrito Federal, sendo reconhecido em processo administrativo a ocorrência de acidente de trabalho, razão pela qual é ônus da parte ré arcar com todas as despesas decorrentes do acidente de trabalho. Assim, alega que comprovou as despesas mensais com plano de saúde e “qualquer outra despesa gerada pelo acidente” nos últimos cinco anos, sendo que a parte ré não comprovou o ressarcimento das suas despesas. Ainda, assinala que o ressarcimento das despesas tem amparo no artigo 271, IV da LC 840/2011, sendo que a Portaria no 68/2019 – IPREV/DF regulamenta o reembolso dos servidores, podendo ser utilizada no caso concreto. Enfim, afirma que o acidente de trabalho e as sequelas que ainda permanecem, acrescido do dano por precisar manter as suas despesas de saúde sem que a parte ré se responsabilize com os gastos confirma a existência do dano moral.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 22408589). Contrarrazões apresentadas (ID 22408592).
III. No que tange à prejudicial de prescrição, destaca-se que a parte autora não pretende que seja reconhecida a ocorrência de acidente de trabalho, o que já aconteceu dentro do processo administrativo, mas sim que o Distrito Federal seja condenado a arcar com suas despesas de plano de saúde (“e qualquer outra despesa”), limitados aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda, além da sua condenação por danos morais pelos fatos indicados nos autos. Afasta-se, portanto, a prejudicial de prescrição.
IV. Relata a parte autora que sofreu acidente de trabalho no ano de 2012, reconhecido no processo administrativo ID 22408402, pág. 77, em decorrência de acidente de trânsito ocorrido no trajeto casa-trabalho, sendo que no ano de 2019 sobreveio a sua aposentadoria por invalidez em face das consequências decorrentes do acidente. Todavia, assinala que o acidente de trabalho resultou em diversas despesas com a sua saúde, pleiteando que o Distrito Federal seja condenado a ressarcir os seus gastos nos últimos 5 anos com o pagamento de plano de saúde e “demais despesas geradas pelo acidente de trabalho”, bem como que o Distrito Federal seja responsável pelo pagamento do seu plano de saúde até que ocorra a melhora do seu quadro clínico, além da condenação por danos morais.
V. Apesar da parte autora não apresentar a devida planilha de cálculos para esclarecer o valor pleiteado de R$ 29.920,00 relativo a “valores gastos nos últimos 5 anos com plano de saúde e demais despesas geradas pelo acidente de trabalho” (ID 22408395, pág. 6), constata-se quanto ao período do ressarcimento pleiteado na inicial a juntada de comprovantes das despesas com plano de saúde (ID 22408407).
VI. A teor do disposto no § 6.o do art. 37 da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva. Todavia, a responsabilidade objetiva diz respeito às condutas comissivas do Estado. Quando se trata de dano decorrente de uma omissão estatal, diz-se que a responsabilidade é subjetiva, porém não requer a demonstração de dolo ou culpa do agente público, pois está fundada na culpa anônima. Em tais situações, deve a vítima comprovar que o serviço não funcionou, funcionou mal ou foi ineficiente.
VII. Não obstante o reconhecimento de acidente de trabalho face o acidente de trânsito sofrido pela parte autora, identifica-se que a situação se amolda à previsão estabelecida na LC 840/2011. Isso porque a referida Lei Complementar já prevê no seu artigo 271 a assistência à saúde aos servidores inativos, o que é o caso da parte autora. Neste sentido, estabelece aquele dispositivo que: “Art. 271. A assistência à saúde do servidor ativo ou inativo, de seu cônjuge, companheiro, depen­dentes e do pensionista compreende a assistência médica, hospitalar, odontológica, psicológica e farmacêutica e é prestada: I – pelo Sistema Único de Saúde; II – diretamente pelo serviço de saúde do órgão, autarquia ou fundação a que o servidor estiver vinculado; III – pela rede privada de saúde, mediante credenciamento por convênio, na forma estabelecida em lei ou regulamento; IV – na forma de auxílio, mediante ressarcimento parcial do valor despendido com planos ou seguros privados de assistência à saúde, na forma estabelecida em regulamento”.
VIII. Ademais, o artigo 276 da LC 840/2011 dispõe que: “Art. 276. O servidor acidentado em serviço que necessite de tratamento especializado pode ser tratado em instituição privada, às expensas do Distrito Federal. Parágrafo único. O tratamento referido neste artigo constitui medida de exceção e somente é admissível quando inexistirem meios e recursos adequados em instituição pública”.
IX. Portanto, se extrai dos dispositivos legais que a assistência à saúde deve ser assegurada pelo Distrito Federal. Contudo, ao contrário do que pretende a parte autora, ao pleitear o ressarcimento/pagamento das despesas com o seu plano de saúde, o que se infere do artigo 271 é que a assistência poderá ser prestada por qualquer uma daquelas opções, enquanto que a previsão do artigo 276 destaca que a utilização da rede privada é medida excepcional. Desse modo, é certo que a parte autora tem assegurada a possibilidade de receber a assistência à saúde fornecida pelo SUS, sendo importante reforçar que o dever estatal de prestação adequada do serviço de saúde é promovido de forma prioritária dentro da rede pública, somente sendo realizado de forma indireta na rede privada de saúde quando não for possível o atendimento público adequado. Destaca-se que apesar da parte autora afirmar que “ficou em Hospital Público, ficando à deriva, largado, tanto que conforme se comprova em anexo, por faltar medicação; como coagulante teve início de trombose” (ID 22408589, pág. 7), não há comprovação da desídia no atendimento público estatal, sendo insuficiente a sua mera alegação na seara administrativa de que o seu pós-operatório no hospital público foi comprometido por falta de medicamento (ID 22408402, pág. 19). De todo modo, no próprio depoimento na seara administrativa a parte autora afirmou que passou a ser atendido em casa por um agente do programa “saúde em casa” e que os medicamentos foram “adquiridos” na farmácia de alto custo do Hospital de Base (ID 22408402, pág. 20), sendo que teve boa evolução no pós-operatório, conforme atestado de alta no hospital público (ID 22408402, pág. 73). Assim, a parte autora não trouxe aos autos elemento comprobatório para demonstrar que não tenha recebido atendimento público adequado no SUS, sendo que o Distrito Federal não pode ser responsabilizado pelo adimplemento das suas despesas com plano de saúde quando deixou de utilizar, sem motivo justificado, o serviço público que está disponível, cumprindo a parte ré o seu dever de assegurar o direito à saúde da parte autora, fornecendo os meios adequados para o seu tratamento.
X. Ainda que a regular prestação do atendimento público pelo SUS justifique a improcedência do pedido, cumpre elucidar as alegações da parte autora de que o artigo o artigo 271, IV da LC 840/2011 combinado com a Portaria 69/2019 do IPREV/DF acarretariam a procedência do pedido. Para tanto, inicialmente destaca-se que até a edição daquela Portaria o dispositivo da Lei Complementar ainda estava pendente de regulamentação, razão pela qual não existia amparo para o provimento do pleito anterior ao ano de 2019, tampouco a possibilidade de pagamento retroativo dos valores com fulcro na Portaria 69/2019, uma vez que esta não se aplica a fatos pretéritos à sua edição. De todo modo, quanto à utilização dos dispositivos mencionados para pleitear os valores a partir de 2019 e a implementação do ressarcimento mensal das despesas com plano de saúde, convém esclarecer que a demanda foi interposta em face do Distrito Federal, pessoa jurídica distinta daquela responsável por gerir o pagamento do auxílio à saúde previsto na Portaria 69/2019 (IPREV/DF). Ademais, a parte autora sequer comprovou que preencheu os requisitos para utilizar o reembolso referente àquele programa de auxílio à saúde previsto no artigo 13 da Portaria, como por exemplo a exigência da inscrição de beneficiário no SAÚDESERV – IPREV, a teor do que estabelece o artigo 4o daquela Portaria. Enfim, importante reiterar que a assistência à saúde da parte autora já está sendo fornecida pelo SUS.
XI. Quanto ao pedido de condenação por danos morais, ainda que o acidente de trânsito tenha configurado acidente de trabalho, face ter ocorrido durante o deslocamento casa-trabalho, destaca-se que o dano moral se relaciona diretamente com os prejuízos ocasionados a direitos da personalidade, decorrente da conduta da parte adversa. Contudo, o acidente de trânsito não decorreu de qualquer ato ilícito do Distrito Federal. Ademais, também não ficou demonstrada qualquer omissão estatal, tampouco danos decorrentes da alegada omissão em arcar com as despesas elencadas pela parte autora, inclusive porque, conforme já apurado, a assistência à saúde da parte autora está resguardada pela possibilidade de atendimento pelo SUS, sendo que a opção pela utilização de plano de saúde foi escolha da parte autora, não decorrendo de qualquer omissão estatal. Desse modo, ausente ato ilícito da parte ré, também não prospera o pedido de condenação por danos morais.
XII. Recurso conhecido. Prejudicial de prescrição afastada e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro.
XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.